Tribunal: TJSP
Processo: 1005289-95.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, rejeitando a preliminar de nulidade da citação por edital - Apelação da ré, alegando a nulidade de citação pela ausência de pesquisas de endereços junto a concessionárias de serviços públicos e que não foram esgotados os meios para sua

Ementa:
MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, rejeitando a preliminar de nulidade da citação por edital - Apelação da ré, alegando a nulidade de citação pela ausência de pesquisas de endereços junto a concessionárias de serviços públicos e que não foram esgotados os meios para sua localização - Descabimento - Tentativas de citação da ré infrutíferas nos endereços fornecidos por meio dos sistemas BACENJUD, SIEL-TRE, INFOSEG e RENAJUD - Citação por edital válida, que foi realizada de acordo com as formalidades previstas no artigos 256 do Código de Processo Civil - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO